Tribunal: TJMT
Processo: 1020218-86.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020218-86.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fiscalização, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TRANSDELEFRATI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 82.352.881/0001-74 (EMBARGANTE), JONATAS JUSTUS JUNIOR - CPF: 008.294.339-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, em apelação cível oriunda de embargos à execução fiscal, negou provimento ao recurso da executada e manteve a sentença de improcedência, reconhecendo a legalidade de multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória consistente na não apresentação de documentos fiscais em posto de fiscalização, com determinação de prosseguimento da execução da CDA n. 20231480. A embargante alega omissão quanto ao caráter confiscatório da penalidade, à base de cálculo incidente sobre o valor da mercadoria transportada e ao alegado conflito entre as Portarias SEFAZ/MT n. 358/2011 e n. 107/2018, requerendo efeitos infringentes para redução ou anulação da multa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar o caráter confiscatório da multa e sua proporcionalidade; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento da tese relativa à base de cálculo da multa sobre o valor da operação de circulação das mercadorias, em vez do valor do frete; (iii) determinar se subsiste omissão quanto à interpretação sistemática das Portarias SEFAZ/MT n. 358/2011 e n. 107/2018 e ao alegado dissenso com precedentes do Tribunal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia expressamente todas as teses suscitadas, ao enfrentar o caráter confiscatório da multa à luz do Tema 863 do STF e esclarecer que a penalidade incide sobre o valor da operação transportada, conforme a legislação estadual, e não sobre o valor do tributo efetivamente recolhido.

4. A decisão fundamenta de forma clara a base de cálculo da multa nos arts. 45, III, “l”, e 47-E, III, “j”, item 1, da Lei Estadual n. 7.098/98, assentando que, no transporte de mercadorias, o valor da operação corresponde ao valor da circulação das mercadorias, em consonância com a sistemática do ICMS e com a jurisprudência do TJMT.

5. O julgado também enfrenta o alegado conflito entre as Portarias SEFAZ/MT n. 358/2011 e n. 107/2018, concluindo que a dispensa de carimbo físico no DANFE não afasta a obrigatoriedade de apresentação dos documentos fiscais eletrônicos nas unidades operativas para registro de passagem.

6. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, sendo os embargos utilizados como meio inadequado de rediscussão do mérito, o que não se admite à luz do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC

CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CPC, art. 489, § 1o; CTN, art. 113, §§ 2o e 3o; Lei Estadual MT n. 7.098/98, arts. 45, III, “l”, e 47-E, III, “j”, item 1; LC n. 87/96, arts. 2o e 13, I; Portarias SEFAZ/MT n. 358/2011 e n. 107/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 863 da repercussão geral; TJMT, ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desa Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.6.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração
opostos
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1020218-86.2024.8.11.0041, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e confirmou a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 20231480, referente à multa aplicada por infração à legislação tributária estadual consistente na ausência de registro de passagem em posto fiscal no Estado de Mato Grosso.

O acórdão embargado fundamentou-se na regularidade formal da CDA, na obrigatoriedade de apresentação dos documentos fiscais em postos fiscais mesmo quando a operação estiver acobertada por Nota Fiscal Eletrônica, e na inexistência de caráter confiscatório da multa aplicada sobre o valor da operação transportada. (Id 350514357).

Nas razões dos embargos declaratórios, a embargante alega a ocorrência de omissões no acórdão embargado, sustentando que não houve manifestação expressa sobre a compatibilidade da multa de R$ 47.500,00 frente ao art. 150, IV, da Constituição Federal, considerando que o tributo efetivamente pago foi de apenas R$ 969,15, configurando penalidade aproximadamente cinquenta vezes superior ao imposto recolhido.

Afirma que o julgado deixou de analisar a validade da multa sob a ótica do Tema 487 do Supremo Tribunal Federal, que impõe a análise da razoabilidade das multas isoladas em valor absoluto. Sustenta, ainda, omissão quanto ao conflito normativo entre as Portarias n. 358/2011 e n. 107/2018 da SEFAZ/MT, argumentando que o acórdão não enfrentou o argumento de prevalência da norma especial que disciplina o uso da Nota Fiscal Eletrônica.

Alega, ademais, que o julgado não realizou a necessária distinção em relação aos precedentes específicos deste Tribunal que reconheceram a nulidade da autuação em casos supostamente idênticos envolvendo transporte com NF-e, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para reforma do julgado, bem como o expresso prequestionamento da matéria constitucional para fins de interposição de recursos às instâncias superiores (Id 353142399).

Sem contrarrazões (Id 357621397)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1o, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em vício ao deixar de se manifestar expressamente sobre o caráter confiscatório da multa aplicada, considerando a discrepância entre o valor da penalidade (R$ 47.500,00) e o tributo efetivamente pago (R$ 969,15), bem como sobre o conflito normativo entre as Portarias n. 358/2011 e n. 107/2018 da SEFAZ/MT.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do caráter confiscatório da multa aplicada, bem como a base de cálculo utilizada para a penalidade. Conforme se verifica da transcrição abaixo, a decisão foi clara ao definir os parâmetros de análise:

Quanto ao alegado caráter confiscatório, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 863 da repercussão geral, fixou a tese de que a multa punitiva não deve ultrapassar 100% do valor do tributo como parâmetro geral de proporcionalidade.

Contudo, no caso concreto, a multa não foi calculada sobre o valor do tributo devido pela operação específica, mas sim sobre o valor da operação transportada, em estrita observância ao comando legal estadual. (Id 350514357)

E mais adiante, o julgado consignou expressamente que a base de cálculo da multa está em conformidade com a legislação estadual:

"O art. 45, III, 'l', da Lei no 7.098/98 vincula a base de cálculo da multa ao 'valor da operação', que no contexto do transporte de mercadorias deve ser compreendido como o valor da operação de circulação das mercadorias transportadas, e não exclusivamente o valor do frete.

Esta interpretação está em consonância com a sistemática do ICMS, que nas operações interestaduais considera o valor das mercadorias como base para a tributação, conforme arts. 2o e 13, I, da Lei Complementar no 87/96. (Id 350514357)

O julgado foi cristalino ao estabelecer que a multa aplicada possui fundamento no art. 47-E, inciso III, alínea "j", item 1, da Lei Estadual n. 7.098/98, e que a base de cálculo corresponde ao valor da operação, conforme previsto na legislação estadual. Não há, portanto, qualquer omissão a esse respeito.

Ademais, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à proporcionalidade da penalidade, consignando que:

Contudo, no caso concreto, a multa não foi calculada sobre o valor do tributo devido pela operação específica, mas sim sobre o valor da operação transportada, em estrita observância ao comando legal estadual. (Id 350514357)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não apenas transcreveu o dispositivo legal que fundamenta a penalidade, como aplicou corretamente esse critério ao caso concreto, considerando a natureza da infração e a base de cálculo prevista na legislação estadual.

A embargante questiona a aplicação do Tema 487 do STF, sustentando que a multa seria desproporcional em relação ao tributo efetivamente pago. Ocorre que não há qualquer obscuridade ou omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, esclarecendo que a multa por descumprimento de obrigação acessória possui natureza autônoma e base de cálculo própria, distinta do valor do tributo devido.

Conforme consignado no julgado:

A obrigação acessória possui natureza autônoma em relação à obrigação tributária principal, conforme previsão expressa do Código Tributário Nacional (CTN, art. 113, parágrafos 2o e 3o), razão pela qual sua subsistência independe da validade da exação principal. (Id 350514357)

No que tange à alegada omissão quanto ao conflito normativo entre as Portarias n. 358/2011 e n. 107/2018 da SEFAZ/MT, o acórdão embargado também enfrentou expressamente essa questão, esclarecendo o alcance de cada norma:

De início, é necessário esclarecer que a Portaria n. 358/2011 da SEFAZ/MT não elimina a exigência de apresentação dos documentos auxiliares da NF-e nas Unidades Operativas de Fiscalização. A referida portaria restringe-se apenas a dispensar, quando se tratar de documento eletrônico, a necessidade de aposição de carimbo físico no DANFE. (Id 350514357)

E mais adiante, o julgado consignou de forma clara:

A Portaria n. 107/2018-SEFAZ, que institui o Controle Fiscal do Trânsito de Mercadorias no Estado de Mato Grosso, estabelece de forma expressa, em seu art. 2o, a obrigatoriedade de o transportador apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitarem as mercadorias, os documentos auxiliares dos respectivos documentos fiscais eletrônicos para o registro de passagem eletrônico. (Id 350514357)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não apenas transcreveu os dispositivos das Portarias mencionadas, como aplicou corretamente a interpretação sistemática das normas, esclarecendo que a Portaria n. 358/2011 dispensa apenas a aposição de carimbo físico, mas não afasta a obrigação de apresentação dos documentos fiscais para registro eletrônico de passagem.

Quanto à alegação de ausência de distinção em relação aos precedentes específicos deste Tribunal, o acórdão embargado também enfrentou essa questão, consignando expressamente a jurisprudência aplicável ao caso:

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento pacífico no sentido de que a base de cálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória no transporte de mercadorias é o valor da operação (mercadorias), e não o valor do frete. (Id 350514357)

O julgado transcreveu, ainda, precedentes deste Tribunal que adotam o mesmo entendimento, demonstrando coerência e uniformidade na aplicação da matéria. Cumpre destacar, portanto, que todos os pontos suscitados foram devidamente apreciados, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Observo, portanto, que todos os pontos suscitados foram devidamente apreciados, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Com efeito, verifico que a embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento se encontra pacificado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que este não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a matéria constitucional ou legal tenha sido efetivamente debatida e decidida. No caso, todas as questões jurídicas relevantes foram apreciadas, ainda que sob fundamentos diversos daqueles pretendidos pela embargante.

Assim, consideram-seprequestionadosos dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante, para os fins do art. 1.025 do CPC, ainda que os presentes embargos sejam rejeitados.

Por fim, registro que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica o embargante expressamente advertido de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026